Tribunal: TJPA
Processo: 0024088-23.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024088-23.2014.8.14.0301

APELANTE: PROJETO IMOBILIARIO VIVER ANANINDEUA SPE LTDA, VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA SA, PATRICIA PANTOJA DE SOUZA, SELMA PINTO PANTOJA

APELADO: PATRICIA PANTOJA DE SOUZA, SELMA PINTO PANTOJA, PROJETO IMOBILIARIO VIVER ANANINDEUA SPE LTDA, VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTENTE VÍCIO DE OMISSÃO. INVIÁVEL A UTILIZAÇÃO DOS ACLARATÓRIOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. TENTATIVA DE REVISÃO DA DECISÃO PELA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1 – Os Embargos de Declaração são recurso com fundamentação vinculada. Para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou equivocada, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 e incisos do CPC.

2 –
In casu
, vislumbra-se que a parte embargante não apresentou nenhuma omissão, obscuridade ou contradição do acórdão embargado, demonstrando, tão-somente, que os aclaratórios têm o escopo de prequestionamento de dispositivo legal e sua tentativa de revisão da decisão.

3 – Desprovimento dos Embargos de Declaração.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0024088-23.2014.8.14.0301

EMBARGANTE: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. E OUTROS

EMBARGADOS: PATRÍCIA PANTOJA DE SOUZA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (Id. 10134362) opostos por VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA SA E OUTROS, contra o acórdão proferido em Agravo Interno em Recurso de Apelação Cível, cuja ementa restou exarada nos seguintes termos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ATRASO DA OBRA. DANOS MORAIS DEVIDOS. EXCESSO DE PRAZO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

1. O atraso na entrega do imóvel não pode ser tratado como mero inadimplemento contratual, sendo patente a ofensa a direitos da personalidade, diante da frustrada aquisição do imóvel.

2. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

3. Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, aplicando-se ope legis, a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC.

4. Agravo interno conhecido e desprovido.”

Em suas razões, sob o Id. 10134362, aponta o embargante a necessidade de obter um pronunciamento explícito acerca de todas as questões federais suscitadas pelo recorrente.

Alega que a aplicação da multa estipulada, com base no art. 1.021, §4º do CPC, fere o direito à ampla defesa e configura cerceamento de defesa por ser a única forma da recorrente alcançar as instâncias superiores.

Insurge-se também contra a sua condenação em danos morais e defende que se revela necessária a expressa manifestação a respeito da condenação em danos morais que ensejará enriquecimento sem causa ao embargado.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas e para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões consoante certidão de Id. 10624537.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso de Embargos de Declaração, uma vez que preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material.

Desse modo, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou equivocada, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 e incisos do CPC.

Contudo, no presente caso, o embargante não se desincumbiu em demonstrar vícios na decisão embargada, deixando evidente que a sua pretensão é de reapreciar o mérito da causa pela via estreita dos aclaratórios, repetindo os mesmos argumentos do seu recurso anterior, que já foram analisados e rechaçados, em relação a sua condenação em danos morais, assim como não aponta qualquer vício na fundamentação do julgado em relação a sua condenação ao pagamento da multa do art. 1.021, §4º do CPC.

Com efeito, a matéria de insurgência foi suficientemente enfrentada pelo acórdão, conforme se denota no seguinte trecho:

“Analisei ainda contradição na sentença que reconheceu a inexistência de dano moral ao confirmar que a rescisão contratual se deu por culpa do polo requerido diante do longo atraso, nos seguintes termos:

‘(...)

Entendo que a mora subsiste até a efetiva entrega das chaves, momento em que efetivamente as adquirentes passariam a ter o poder fático sobre o imóvel. De nada adianta existir o habite-se e não ser possível a utilização do imóvel.

Ademais, consigno que a própria sentença que reconheceu a inexistência de danos morais quedou-se contraditória ao afirmar que ‘a rescisão contratual se dá por culpa do polo requerido, vez que em razão do longo atraso, deixou de haver a capacidade financeira do autor, porque o saldo das chaves continuou a ser atualizado. Danos material e moral implementados em face do autor.’

Desse modo, considerando o atraso da empresa ré na entrega do imóvel e que, em razão do referido atraso, as autoras deixaram de possuir capacidade financeira para o pagamento das parcelas, necessária a constatação da ocorrência do dano moral.

Nesse contexto, o desconforto e a frustração para as autoras, que contrataram o serviço, em busca de um lar em tempo hábil e conforme firmado no contrato, apresenta-se incontestável.

(...)

Assim, resta clara a ocorrência dos danos morais, considerando que restou incontroverso que houve inequívoca inexecução contratual por culpa exclusiva das requeridas que não cumpriram o prazo estabelecido para a efetiva entrega do imóvel, fato este que causou, indubitavelmente, angústia aos compradores, frustrando suas justas expectativas e superando os meros aborrecimentos da vida cotidiana.

Portanto, as razões deduzidas pelas partes-agravantes neste agravo interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada pelo Relator, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido, repetindo tão somente os argumentos já enfrentados.”

Em não havendo qualquer vício na decisão embargada, já que se encontra plenamente fundamentada e a questão ventilada no recurso foi enfrentada e decidida com clareza, pretende o embargante, na verdade, revisar o julgado, o que é incabível em sede de aclaratórios.

Os embargos de declaração, com sua devolutividade limitada, é recurso integrativo, não podendo ser utilizado para revisar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida.

Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 1862327/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 1989773/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 2012291/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; AgRg no AREsp 2035697/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; AgInt no AREsp 1954353/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022.

Também não se mostra apropriada a utilização dos Embargos de Declaração para fins exclusivos de prequestionamento, conforme se denota nos seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXAME DE TEMA CONSTITUCIONAL, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. No presente caso, a parte embargante não apresentou nenhuma omissão, obscuridade ou contradição do acórdão embargado, aduzindo, tão-somente, que os aclaratórios têm o escopo de prequestionamento de dispositivo da Constituição Federal.

2. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição" ( EDcl no REsp n. 1.610.728/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020, DJe 20/2/2020).

3. Ademais, não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1802795 PR 2020/0331338-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

Diante do exposto, conheço dos Embargos de Declaração, mas lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

Belém, 24/04/2024